Tribunal: TJES
Processo: 0001161-90.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001161-90.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO
CRIMINAL
.
CRIMES
PREVISTOS N
O ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
A PALAVRA DO POLICIAL MILITAR É REVESTIDA DE FÉ PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06.
REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A autoria do crime foi demonstrada a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, enquanto que a materialidade restou comprovada a partir do laudo pericial que constatou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

2. As declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto.

3. A narrativa demonstra certeza suficiente da destinação comercial das substâncias apreendidas com o acusado,
uma vez que estas foram encontradas devidamente embaladas e fracionadas, somado ao fato de que o local onde o réu foi encontrado é conhecido pela atividade de tráfico de drogas. Além disso, o acusado
possui histórico na prática de crimes da Lei de Drogas, tendo sido inclusive detido anteriormente pelos mesmos policiais.

4. A fixação da pena base acima do mínimo legal não se mostrou correta, uma vez que o magistrado
a quo
considerou favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o acusado pela prática de crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Razões recursais do acusado requerendo a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06; e a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o acusado pela prática de crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Razões recursais do acusado requerendo a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06; e a a fixação da pena base no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/08/2023, policiais militares que faziam patrulhamento no bairro Soteco em Viana/ES, depararam-se com o réu manuseando uma sacola contendo 12 (doze) papelotes de cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha e R$30,00 (trinta reais) em espécie.

Isso posto, passa-se à análise do pleito da defesa de absolvição do apelante pela prática do crime do o art. 33 da Lei nº. 11.343/06 sob a alegação de insuficiência de provas.

Depreende-se da leitura do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 que pratica o crime de tráfico de drogas aquele que “
importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece
” tais substâncias ilícitas.

Os vários núcleos verbais constantes nesse dispositivo fazem dele um crime de ação múltipla ou um tipo misto alternativo, de forma que basta que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, qualquer uma dessas ações típicas para que se subsuma no tipo penal.

A autoria do crime foi demonstrada a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, na qual os policiais que realizaram a apreensão do acusado afirmaram que este, no momento da abordagem, trazia consigo uma sacola na qual estavam as substâncias entorpecentes. Os policiais acrescentaram ainda que o réu já fora detido pela prática de tráfico de drogas em outras oportunidades na mesma localidade.

Os policiais afirmaram também que as drogas se encontravam embaladas e fracionadas e que o local em que o réu foi encontrado é muito utilizado para a prática de tráfico de drogas.

Importante destacar que as declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 157, §2º, INCISOS I (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) E INCISO II ALÉM DO ART. 180, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de roubo majorado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
Ademais, válido mencionar que o depoimento dos policiais civis possuem um maior valor probatório, haja vista que são agentes públicos dotados de fé pública.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer o recurso interposto e negar provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES, Classe: Apelação Criminal, 0015790-27.2017.8.08.0035 (050170035005), Relator(a): EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022).

O acusado, por sua vez, quando em seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

Quanto à materialidade, esta restou comprovada a partir do laudo pericial que constatou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, quais sejam: 27,7 (vinte e sete inteiros e sete décimos) gramas de cocaína; 7,6 (sete inteiros e seis décimos) gramas de maconha; e 4,7 (quatro inteiros e sete décimos) gramas de crack.

Passo agora a análise do pleito de desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

O art. 28 da Lei nº. 11.343/06, da mesma forma que o art. 33, também se trata de um tipo misto alternativo, bastando para a sua consumação a prática de qualquer uma das condutas descritas nele: “
adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Para que se possa identificar a finalidade pretendida e, consequentemente, realizar a imputação da conduta no crime do art. 33,
caput
, ou do art. 28, ambos da Lei nº. 11.343/06, faz-se necessária a análise do art. 28, §2º, da mesma lei, o qual dispõe que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nesse sentido, a narrativa demonstra certeza suficiente da destinação comercial das substâncias apreendidas com o acusado, uma vez que estas foram encontradas devidamente embaladas e fracionadas, somado ao fato de que o local onde o réu foi encontrado é conhecido pela atividade de tráfico de drogas. Destaca-se ainda
o fato de ele possuir histórico na prática de crimes da Lei de Drogas, tendo sido inclusive detido anteriormente pelos mesmos policiais, de modo que resta demonstrada que os entorpecentes de destinavam à mercancia.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES ENTRE AS VERSÕES DOS ACUSADOS. CONTEXTO DOS FATOS QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO DA DROGA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO MARCELO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, ambos acostados aos autos. A autoria delitiva, quanto a todos os réus, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. 2. O STJ orienta que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). In casu, a Defesa não se desincumbiu de tal ônus. 3. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas dos acusados, mormente quando verificadas contradições e discrepâncias entre as versões apresentadas pelos acusados. 4.
O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os réus neguem que estavam exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.
5. Ressalta-se "que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 003160010785, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022). 6. O acusado Marcelo não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Apelação Criminal nº. 0010272-60.2019.8.08.0011, relator (a) Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/08/2023).

Sendo assim,
não é possível realizar a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº. 11.343/06,
constata
ndo
-se
a prática do
crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
.

Dosimetria

O art. 33 da Lei nº. 11.343/06 prevê como pena em abstrato o intervalo de 05 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, embora não tenha considerado nenhuma circunstância judicial desfavorável.

Nessa perspectiva, a fixação da pena base acima do mínimo legal não se mostrou correta, impondo-se a sua reforma de modo a estabelecê-la em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência. Considerando a alteração na pena base, realiza-se novo cálculo na aplicação da referida agravante, fixando-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, mantenho-a em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário-mínimo, em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Considerando o
quantum
de pena estabelecido, mantém-se o regime inicial no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.